Tribunal: STF
Processo: ADI 1231
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-12-15
Data de publicação: 2005-12-15

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ANISTIA: LEI CONCESSIVA. Lei 8.985, de
07.02.95. CF, art. 48, VIII, art. 21, XVII. LEI DE ANISTIA: NORMA
GERAL.
I. - Lei 8.985/95, que concede anistia aos candidatos às
eleições gerais de 1994, tem caráter geral, mesmo porque é da
natureza da anistia beneficiar alguém ou a um grupo de pessoas.
Cabimento da ação direta de inconstitucionalidade.
II. - A anistia,
 que depende de lei, é para os crimes políticos. Essa é a regra.
Consubstancia ela ato político, com natureza política.
Excepcionalmente, estende-se a crimes comuns, certo que, para estes,
 há o indulto e a graça, institutos distintos da anistia (CF, art.
84, XII). Pode abranger, também, qualquer sanção imposta por
lei.
III. - A anistia é ato político, concedido mediante lei, assim
 da competência do Congresso e do Chefe do Executivo, correndo por
conta destes a avaliação dos critérios de conveniência e
oportunidade do ato, sem dispensa, entretanto, do controle judicial,
 porque pode ocorrer, por exemplo, desvio do poder de legislar ou
afronta ao devido processo legal substancial (CF, art. 5º,
LIV).
IV. - Constitucionalidade da Lei 8.985, de 1995.
V. - ADI
julgada improcedente.